Tribunal: TJBA
Processo: 8029695-08.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8029695-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE ITUACU e outros

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

*C

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2024 DO MUNICÍPIO DE ITUAÇU. CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO. ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NOS §§ 1º, 2º, 3º, 5º, 6º E 8º DO ART. 5º. EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. CONSULTORIA. ASSESSORAMENTO JURÍDICO E TÉCNICO EM CONTRATAÇÕES DIRETAS DO MUNICIPIO. ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA DE CARREIRA. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I - A Constituição da República não obriga o Município a criar o cargo de Procurador do Município. Todavia, uma vez criado, devem ser respeitados os princípios da ‘independência técnica’ e da ‘ocupação do cargo por concurso público’, com as atribuições que lhe são próprias.

II - A organização legal das atividades públicas de carreira, notadamente aquelas de natureza estatal típica e permanente da Administração, deve estabelecer as atribuições específicas de cada cargo efetivo, a serem exercidas pelo servidor que o titulariza.

III – A LC municipal nº 14/2024, ao criar o cargo de assessor jurídico, conferiu-lhe nos §§ 1º, 2º, 3º, 5º, 6º E 8º do art. 5º, dentre outras, atribuições de defesa, judicial e extrajudicial, dos agentes políticos do Executivo relacionada a atos da atividade administrativa destes, de assessoramento nas contratações públicas diretas e em processos licitatórios, de elaboração de peças de defesa, de informações, de minutas de editais, de contratos administrativos, de pareceres sobre a legalidade das contratações, de acompanhamento da aplicação de sanções administrativas, no âmbito municipal, e manifestação sobre o cumprimento de ordens e sentenças judiciais, de interesse do Prefeito, Secretários e demais Diretores da Administração Direta.

IV – Tais atividades consubstanciam representação judicial e extrajudicial de interesse do próprio Município, consultoria e assessoramento jurídico e técnico característicos da advocacia pública, isto é, próprias e privativas da advocacia pública municipal, vinculadas ao plexo de atribuições legais de servidores efetivos da carreira de procurador do Município, sendo, portanto, imperiosa a procedência da ação declaratória, com efeito
ex nunc
, por violação à regra do concurso público, prevista nos artigos 13 e 14,
caput
e §1° Constituição estadual, e 37, II, da CF.

AÇÃO PROCEDENTE COM EFEITO
EX NUNC
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
8029695-08.2024.8.05.0000
, em que figura como
Requerente
a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFEITOS
EX NUNC
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA